Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-42.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Existência de negócio jurídico - Relação jurídica entre as partes que restou demonstrada nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Dívida certa, líquida e exigível - Comprovação - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Existência de negócio jurídico - Relação jurídica entre as partes que restou demonstrada nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Dívida certa, líquida e exigível - Comprovação - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
Registro: 2020.0000616842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002807-42.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante EVANDRO
CARLOS SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
- 2 -
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
Apelante: Evandro Carlos Silveira
Apelado: SKY Brasil Serviços LTDA
Comarca: Mirassol
Juiz: Dr. Marcelo Haggi Andreotti
Justiça Gratuita
Voto no 00830
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito - Existência de negócio jurídico -
Relação jurídica entre as partes que restou demonstrada
nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência -
Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização -
Dívida certa, líquida e exigível - Comprovação - Ré que
agiu no exercício regular do seu direito - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 453/454, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo D. Juiz da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Mirassol, Dr. Marcelo
Haggi Andreotti, que julgou improcedentes os pedidos da presente AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS que EVANDRO CARLOS SILVEIRA promove contra
SKY SERVIÇOS LTDA.. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Apela o autor (fls. 458/463), buscando o
provimento do recurso e a reforma do julgado para declarar inexigível o débito,
condenando a ré à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
- 3 -
dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, afirma que não teria
contratado nenhum pacote de canais. Aduz que o produto que teria adquirido não
possuiria desconto mensal de valores por se tratar de serviço de disponibilização de
sinal de televisão de forma pré-paga.
Em contrarrazões (fls. 467/477), a ré pugna
pelo desprovimento do recurso e pela manutenção in totum da r. decisão hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso tempestivo e dispensado do preparo
ante o deferimento da gratuidade da justiça ao autor (fls. 23).
É o relatório.
2. Depreende-se da análise dos autos, que a
relação jurídica existente entre as parte é incontroversa, tal como demonstram os
documentos trazidos pelas partes e a concordância do autor sobre isso.
O autor adquiriu da ré, uma antena parabólica
e um receptor de sinal, na modalidade “Sky Livre” (fls. 27/28).
Por meio deste produto, o autor poderia
assistir aos canais da TV aberta e, quando quisesse usufruir os demais canais oferecidos
por assinatura, poderia efetuar o pagamento de um valor para isso. Em outras palavras,
por se tratar de um produto que oferta serviço de forma pré-paga, poderia efetuar uma
recarga.
Contudo, afirma o autor, que a ré tem
efetuado descontos em seu cartão de crédito, para custear um serviço chamado “Sky
Recarga Pro”, sem que ele tenha autorizado (fls. 15/22).
Nesta seara, os limites objetivos da demanda
giram em torno da exigibilidade dos valores lançados pela ré, no cartão de crédito do
autor, pelo serviço denominado “Sky Recarga Programada”.
De um lado, o recorrente, argumentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
- 4 -
não teria contratado o serviço que lhe está sendo cobrado. De outra banda, a recorrida,
aduzindo que os valores cobrados diriam respeito a produto adquirido pelo próprio
autor.
Com efeito, não obstante a juridicidade dos
argumentos suscitados pelo apelante, força é convir que a r. Decisão hostilizada deve ser
mantida incólume.
É notória a ocorrência de mudança do
Sistema Brasileiro de Televisão, por determinação do Governo Federal, na qual o sinal
analógico foi descontinuado gradualmente, passando a vigorar em todo o território o
sinal digital, fato que ensejou a adaptação de toda a população ao novo sistema.
A requerida demonstra que com a mudança
para o sinal digital, as geradoras e fornecedoras de sinal mudaram a sua politica de
transmissão de sinal, razão pela qual, para os canais em que não há autorização de
transmissão com gratuidade, passou a cobrar.
A Lei no 12.485/2011, que dispõe sobre
comunicação audiovisual, estabelece em seu art. 32, in verbis:
“Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em
sua área de prestação, independentemente de tecnologia de
distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem
quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em
todos os pacotes ofertados, canais de programação de
distribuição obrigatória para as seguintes destinações:
(...)
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de
caráter privado poderá, a seu critério, ofertar sua programação
transmitida com tecnologia digital para as distribuidoras de
forma isonômica e não discriminatória, nas condições
comerciais pactuadas entre as partes e nos termos técnicos
estabelecidos pela Anatel, ficando, na hipótese de pactuação,
facultada à prestadora do serviço de acesso condicionado a
descontinuidade
da
transmissão
da
programação
com
tecnologia analógica prevista no inciso I deste artigo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
- 5 -
Da mesma forma, o contido no Decreto
Federal no 8.753/2016 ao estabelecer cronograma de transição da transmissão analógica
para digital, bem como a dependência da autorização de cada emissora de televisão para
transmissão dos canais abertos nos termos da Lei 12.485/2011. Aliás, em nenhum
momento se obriga a retransmissão de canais abertos digitais de forma gratuita. A
obrigação refere-se apenas ao sinal analógico.
Nestas circunstâncias, com a cessação do
sinal analógico, não há obrigação das operadoras de TV em retransmitir os canais
abertos de forma gratuita.
Ainda que assim não fosse, observa-se que os
valores cobrados do autor são exigíveis.
A uma, porque as cobranças dizem respeito a
serviço contratado pelo autor em 21/08/2017, conforme o print no qual mostra sua
adesão (fls. 476).
A
duas,
pelo
fato
de
não
estar
descaracterizada a forma pré-paga do serviço que está sendo prestado, uma vez que os
descontos estabelecidos no cartão de crédito do requerente dizem respeito a recargas
programadas. Daí a denominação “SKY PRÉ-PAGO: RECARGA PROGRAMADA”
(fls. 476).
E, a três, por ser possível ler nas faturas
juntadas aos autos que o desconto diz respeito a recarga, haja vista serem chamados de
“Sky Recarga Pro” (g.n.).
Aliás, a jurisprudência desta E. Corte não
destoa deste posicionamento, tal como se ilustra a seguir.
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Pacote Sky
Livre. Sinal digital. Pretensão do autor de reativação dos canais
abertos sem pagamento de recarga. Sentença de parcial
procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-42.2018.8.26.0358
- 6 -
Mudança do sistema analógico para o digital. Disponibilização
do sinal mediante autorização expressa de cada emissora de
canal aberto art. 32, §12 da Lei no 12.485/11. Ausência de
ilícito ou de falha na prestação do serviço. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 1046104-27.2018.8.26.0576, Rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j.
21/10/2019, TJSP).
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso.
Sem prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor
do patrono da apelada, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator